Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013521-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Agravada : DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI
Número do Protocolo : 1013521-17.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, anotando que, “ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido ‘Termo de Quitação de Contrato de Honorários’, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade”, e que “há necessidade de prova não só da autenticidade do referido documento, mas também de todos os demais argumentos utilizados pelas partes em suas manifestações, todas praticamente em torno do recebimento dos honorários advocatícios” (cf. IDs 31810575 e 32986516 dos autos de origem).
A agravante expõe que a parte agravada ajuizou a ação de execução com base em Contrato de Honorários Advocatícios celebrado em 07/10/2010, objetivando o recebimento do valor corrigido de R$3.761.933,12, referente à prestação de serviços jurídicos de defesa da agravante nos autos da ação de usucapião contra ela ajuizada por Sebastião Queiroz Filho.
Alega que, citada, a executada/agravante optou pela apresentação da exceção de pré-executividade ao invés de embargos à execução, porque “alicerçada em robusto documento (prova pré-constituída pelo Termo de Quitação do Contrato de Honorários assinado pelo exequente) e diante da manifesta ausência de interesse de agir por parte do exequente”, sendo que, ao ser intimada para se manifestar sobre a objeção, a parte exequente manteve-se inerte, nada falando acerca do termo de quitação juntado, e em seguida pleiteou a desistência da ação de execução, com o que concordou a executada/agravante, apenas ressalvando seu direito à verba de sucumbência.
Alega que, no entanto, cerca de dois meses depois do pedido de desistência, e antes que este fosse homologado pelo Juízo, a parte exequente, “não mais dispondo de prazo para impugnar o Termo de Quitação, voltou ao processo, aproveitando-se da não-homologação da desistência, para requerer a ‘ressuscitação’ da causa, juntando petições aleatórias de ‘impugnação de tudo’, apresentando parecer técnico pericial unilateral e sustentando que seu ato de desistir da execução se deveu ao quadro de saúde muito comprometido”, sobrevindo despacho determinando a inclusão do feito na ordem cronológica de julgamentos, em razão da retratação do pedido de desistência anteriormente formulado, ocasião em que o MM. Juiz registrou que a parte exequente havia deixado fluir o prazo sem se manifestar acerca da exceção de pré-executividade.
Sustenta que após esse despacho, “por lealdade processual e em respeito ao contraditório, mesmo sem que lhe fosse ordenada vistas, a Agravante refutou as alegações completamente impróprias e tardias do exequente, enfatizando que, no prazo legal, ele silenciou-se, não respondendo ao expediente, não impugnando o Termo de Quitação, nada dizendo sobre a necessidade de prova pericial nem sobre falsidade do documento ou de sua assinatura”, contudo o MM. Juiz proferiu a decisão agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a autenticidade do documento de quitação deveria ser comprovada por meio de perícia técnica, exigindo dilação probatória, inviável pela via da exceção.
Prossegue expondo que interpôs embargos de declaração contra referida decisão, já que “dispunha somente de elementos favoráveis para acolher a Exceção (...), reapresentando o Termo de Quitação , acompanhado do fato superveniente do duplo reconhecimento de firma de Djalma Pereira de Rezende (como pessoa jurídica e pessoa física, pelo Cartório Tabelionato Índio Artiaga, da Comarca de Goiânia), comprovando a contradição da decisão recorrida (e depois) com outros 05 (cinco) reconhecimentos de firmas por mais 03 Tabelionatos de Notas de Goiânia/GO, 01 (um) Tabelionato de Notas de Uberlândia/MG e 01 (um) Tabelionato da cidade de Tupaciguara/MG”, mas os embargos foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois, ainda que a alegação de suposta falsidade do título seja matéria cuja apreciação dependa de realização de prova técnica, “no caso dos autos esse raciocínio não têm lugar porque, indiscutivelmente, o Agravado havia desistido da ação e não impugnado o Termo de Quitação que redigiu, assinou e entregou ao representante legal da Agravante”, este que inclusive concordou expressamente com o pedido de desistência, e que a parte exequente somente retrocedeu quanto ao pedido de desistência após vislumbrar o risco de responder pelos ônus da sucumbência em razão do indevido ajuizamento da execução.
Ressalta que o termo de quitação apresentado possui presunção de veracidade, nos termos do art. 320 do Código Civil, e que eventual dúvida quanto à autenticidade porventura existente restou rechaçada com o reconhecimento de firma da assinatura do exequente no aludido termo de quitação; reafirma, por outro lado, que o documento apresentado com a exceção de pré-executividade dispensa dilação probatória, já que retrata expressamente a quitação integral do contrato exequendo, “tendo o Agravado se abdicado de arguir a falsidade do documento, de impugnar a própria exceção, de impugnar o Termo de Quitação,(por) ter desistido da ação, validando e convalidando a arrebatadora prova pré-constituída (...) contendo a claríssima quitação do contrato de honorários advocatícios objeto da execução”.
Alega que a decisão agravada “a todos estes fatos ignora, inverte a ordem probatória, a aplicação legal e dá continuidade à Execução, mesmo a despeito de existir nos autos prova com impugnação preclusa a respeito do pagamento e que não só é cercada pelas circunstâncias da prova da dívida, como também preenche todos os requisitos legais do artigo 320 para que sua validade seja admitida de plano”, sendo que “o ônus da prova da veracidade ou da alegada falsidade da assinatura não é da executada, que recebeu a quitação, mas do signatário do documento, isto é, do exequente que alega a falsidade da assinatura”, nos termos do art. 429 do CPC, e que, portanto, “se quisesse o fantasioso credor impugnar a assinatura do documento, deveria tê-lo feito no prazo para resposta à exceção de pré-executividade”, o que não foi feito.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja reconhecido o integral pagamento da dívida exequenda, mas desde logo a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 47841494).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por PRIMOROSA S/A – AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pessoa jurídica de direito privado, em face de DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI, por meio da qual a excipiente alega a nulidade da execução com o fundamento de que a dívida exigida já foi comprovadamente paga, conforme incluso “Termo de Quitação de Contrato de Honorários” firmado por Djalma Pereira de Rezende em 20.10.2014, enfatizando que a excepta está a demandar dívida paga, em flagrante afronta ao ordenamento jurídico (art. 940, CC).
Além disso, diz que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado por ocasião da Ação de Desapropriação, em 19.11.2006, prevê que o excepto “se obriga a promover a acompanhar as respectivas medidas administrativas e judiciais, até o trânsito em julgado das mesmas, objetivando desapropriar o imóvel rural de propriedade da contratante, denominado Fazenda Primorosa”.
Esclarece que o § 1o do at. 1o do referido contrato, reforçando a ideia de que a excepta deveria advogar em todas as ações que gravitassem em torno da Fazenda Primorosa, afastando os obstáculos que surgissem à desapropriação do imóvel, estabeleceu claramente que “Em caso de turbação ou esbulho do imóvel, durante o processo administrativo ou judicial de desapropriação, a CONTRATADA, através de seu sócio, se obriga a promover e acompanhar as respectivas medidas judiciais, objetivando a defesa da posse.”
Argumenta que o Contrato de Honorários, objeto desta Execução foi lavrado somente em 7.10.2010, quando a excepta já tinha pleno conhecimento da Ação de Usucapião (ajuizada desde 23.2.1999), sabendo, assim, de que a referida ação tramitava em apenso à Ação de Desapropriação perante a Justiça Federal de Cuiabá, e, nela já havia inclusive peticionado várias vezes em defesa da Primorosa S/A, conforme por ele admitido em sua peça inaugural.
Salienta que a excepta somente tomou a postura de notificar e executar o contrato em janeiro de 2018, quase 4 (quatro) anos depois de celebrado o acordo entre a Primorosa e Sebastião Queiroz, e que a notificação endereçada pela excipiente à excepta Djalma Rezende revela nitidamente que houve destituição de outras causas, que não a de Usucapião, exatamente porque quanto a esta tudo esta plenamente resolvido desde o ano de 2014, não podendo, assim, alegar que “a Executada PRIMOROSA, a 12.3.2015, unilateralmente e imotivadamente destituiu a empresa exequente e seu sócio DJALMA, sem acertar os seus honorários contratuais”.
Afirma que, desse modo, não havia mesmo como a excepta cobrar da excipiente mais honorários pelo trabalho jurídico levado a efeito na Usucapião, tendo em vista que foram vultosas as cifras anteriormente recebidas do Sr. Joaquim Cândido, conforme demonstram os inclusos recibos, respectivamente de R$ 12.903.098,43 e de R$ 1.319.949,00.
Diz, ainda, que, quando o contrato de honorários foi lavrado em 7.10.2010, a excepta já tinha pleno conhecimento da ação de usucapião ajuizada em 23.2.1999, que tramitava em apenso à ação de desapropriação perante a Justiça Federal de Cuiabá, enfatizando que a excepta notificou a excipiente e executou o contrato em janeiro de 2018, quase 4 anos após a celebração do acordo entre a excipiente e Sebastião Queiroz.
Argumenta que a notificação endereçada à excepta revela nitidamente que houve destituição de outras causas, exceto a de Usucapião, porque, quanto a esta, tudo estava plenamente resolvido desde o ano de 2014, não sustentando, assim, o argumento da excepta de que a “executada Primorosa, em 12.3.2015, unilateralmente e imotivadamente, destituiu a empresa exequente e seu sócio Djalma, sem acertar os seus honorários contratuais”, salientando, que para tanto, teria então que se executar o Contrato de Honorários da Desapropriação da Fazenda Primorosa (Cuiabá-MT), o Contrato de Honorários da Desapropriação da Fazenda Jahú (Redenção/PR) e, ainda, o Contrato de Honorários da Ação Anulatória de Ato Jurídico (Goiânia), ações estas sobre as quais a excepta se manteve silente.
Requer, assim, seja declarada nula a execução, nos termos do art. 803, I, c/c art. 924, I e II, ambos do Código de Processo Civil, com condenação da excepta nas penas de litigância de má-fé (art. 80, I, II e III, CPC), bem como de seu representante legal ao pagamento em dobro da quantia executada (art. 940, CC), além de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da execução.
Foram anexados documentos.
Mais adiante a exequente desiste da ação de execução, com o que aquiesceu a executada, desde que a exequente fosse condenada na verba de sucumbência sobre o percentual executado. Posteriormente, a exequente se retratou e pugnou pelo prosseguimento da execução, com o que discordou a executada, mas a recusa desta foi rechaçada pela decisão judicial e ordenado o prosseguimento do feito (p. 963).
Na sequência, a excepta, com base em parecer técnico pericial realizado unilateralmente, diz que foi falsificada a assinatura no recibo juntado pela excipiente, bem como do termo de quitação de contrato de honorários, posto que não confeccionado por Djalma Pereira de Rezende, tampouco assinado por este, carecendo, por isso, de maior dilação probatória para atestar a autenticidade do referido documento, impróprio para o rito da exceção de pré-executividade.
A excipiente se manifestou, rechaçando toda a argumentação da excepta, afirmando ser extemporânea a peça processual e tachando de frágil o parecer técnico pericial, devendo, por isso, ser desconsiderada a peça.
É a síntese do necessário.
Decido.
Antes, porém, de adentrar o mérito, importa salientar que a empresa executada Primorosa S/A – Agropecuária Indústria e Comércio foi citada da presente execução através de Carta/AR para, querendo, pagar a dívida ou apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
O AR foi juntado aos autos no dia 27.6.2018 (p. 886), quando começou a fluir o cômputo do prazo para propositura de embargos (art. 231, I, CPC), que ultimou no dia 17.7.2018, sem qualquer manifestação.
Posteriormente, em 19.7.2018, foi proposta a exceção de préexecutividade.
Respeitante à alegação da excipiente de que não deverá conhecer da impugnação à exceção de pré-executividade por ser intempestiva, cumpre ressaltar que, em que pese tal argumento, tal situação não enseja o desconhecimento ou desentranhamento da peça processual, por não se aplicar os efeitos da revelia, assim se conferindo do seguinte aresto:
(...)
Logo, não se aplicando, neste caso, os efeitos da revelia, não há que se falar em desconsideração da impugnação à peça de pré-executividade, tampouco em fragilidade dos documentos trazidos com a referida peça processual.
Feitas tais considerações preliminares, cabe assinalar que a Exceção de Pré-executividade é perfeitamente admitida para o exame de matéria que não demanda dilação probatória, sobretudo as que podem ser conhecidas de ofício, sem a necessidade da prévia garantia do juízo, cuja exigência está notadamente vinculada à interposição de embargos à execução.
A jurisprudência é nesse sentido, conforme julgados colacionados por Theotonio Negrão [1] :
(...)
Portanto, até por meio de petição avulsa pode-se insurgir contra a execução, ou a continuidade desta, para alegar o pagamento do débito exequendo, tendo a excipiente preferido fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade, que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico como peça utilizada para agasalhar matérias não só conhecíveis de ofício, como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, que não exijam dilação probatória (STJ-3a T., REsp 733.533, Min. Nancy Andrighi, j. 4.4.06, DJU 22.5.06). No mesmo sentido: STJ-1a T., Resp 841/1967, Min. Luiz Fux, j. 12.2.08, DJ 2.4.08; RT 844/295).
A doutrina sinaliza para o mesmo rumo, como se vê a seguir:
(...)
Especificamente sobre a possibilidade de utilização deste expediente processual nas execuções fiscais, merece transcrição a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
Na hipótese vertente, objetivando a peça de pré-executividade básica e primordialmente a comprovação de que o débito exequendo já foi pago extrajudicialmente, nenhuma dúvida pairaria sobre o acerto da medida eleita. Contudo, considerando que o “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, tido como comprobatório do efetivo pagamento do débito exequendo, foi questionado pela excepta, que o tacha de falso, não só na assinatura ali aposta, mas também no seu conteúdo, tal realidade processual exige maior dilação probatória com a realização de perícia técnica para aferição da autenticidade do documento.
Melhor explicando, matérias de defesa cuja apreciação depende de realização de prova técnica, a exemplo do que ocorre com a alegação de suposta falsidade ideológica do título, não são passíveis de serem dirimidas em sede de exceção de préexecutividade, que tem cabimento restrito aos casos em que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento, de ofício, pelo juiz, e, simultaneamente, o conhecimento da questão dispensar dilação probatória.
Nesse sentido:
(...)
Como se vê, as questões alegadas, como falsidade documental, por depender de dilação, não devem ser objeto de discussão em sede de exceção de pré-executividade, cumprindo esclarecer que mesmo entendimento deve ser adotado em relação à alegada quitação da dívida, pois depende de dilação probatória, notadamente diante dos fatos apresentados no caso concreto, não se podendo depreender dos documentos constantes dos autos que o crédito cuja satisfação se almeja encontra-se efetivamente quitado.
No caso em tela, a exequente/excepta executa débito referente a honorários advocatícios tidos como decorrentes dos trabalhos profissionais prestados à executada/excipiente no valor de R$ 3.761.933,12 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos), atualizados até 31.01.2018, conforme planilha de cálculos anexada, cujo título executivo é impugnado pela excipiente, que o tacha de ilíquido, incerto e inexigível, uma vez que já foi pago.
Contudo, ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade.
Saliente-se que há necessidade de prova não só da autenticidade do referido documento, mas também de todos os demais argumentos utilizados pelas partes em suas manifestações, todas praticamente em torno do recebimento dos honorários advocatícios. Todavia, considerando que a excipiente deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar embargos, não poderá produzir tais provas na peça de pré-executividade, impondo-se o prosseguimento da execução.
Nesses termos, não conheço da peça de pré-executividade proposta por Primorosa S/A – Agropecuária Indústria e Comércio em face de Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eireli, e ordeno o prosseguimento da execução com a abertura de vista dos autos à exequente/excepta para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer objetivamente o que de direito.
Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios, por não ser cabível tal verba em exceção de pré-executividade não conhecida ou julgada improcedente. Intimem-se e cumpra-se.” (Grifei - cf. ID 31810575 - Pág. 3/7 dos autos de origem).
Interpostos embargos de declaração pela executada contra referida decisão, foram os mesmos rejeitados pelo MM. Juiz, com os seguintes fundamentos:
“(...) são os pontos suscitados no recurso, quais sejam, contradição, tida como revelada na parte em que se reconheceu a necessidade de maior dilação probatória, em contraste com a prova pré-constituída existente nos autos de quitação dos honorários advocatícios, bem como em fato superveniente, retratado no duplo reconhecimento da firma do embargado Djalma Pereira de Rezende pelo Cartório ndio Artiaga – 4o Tabelionato de Notas de Goiânia, em 8.5.2020, no Termo de Quitação de Contrato de Honorários.
Assinale-se, quanto à primeira matéria – contradição –, que a embargante busca demonstrar tal vício fundamentado no argumento central de que existe prova pré-constituída nos autos, mais precisamente o termo de quitação de honorários advocatícios assinado pelo próprio embargado, que, somado à ausência de impugnação à peça de pré-executividade e ao pedido de desistência da ação de execução, afasta a compreensão do juízo de que a questão carece de maior dilação probatória.
Observa-se que tais argumentos são os mesmos expostos na exceção de pré-executividade e, que, ao contrário do que se alega, foram enfrentados na decisão embargada, assim se inferindo de toda a parte dispositiva a partir da página 1.367, com maior destaque para a fundamentação ali exposta de que “ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade” (sic. p. 1.370).
Saliente-se, quanto ao argumento incisivo da embargante em relação ao pedido de desistência da execução, que, apesar de o embargado ter se manifestado pela desistência do feito, retratou-se posteriormente antes mesmo de homologada, sendo por isso ordenado o prosseguimento da ação, conforme bem fundamentado na decisão, não se visualizando, assim, a sustentada contradição, sobressaindo, mesmo, a intenção da embargante de rediscutir a matéria na via estreita dos embargos, o que é vedado, já que previsto recurso próprio no ordenamento jurídico para a mudança da decisão.
Melhor explicando, a despeito de sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas na decisão recorrida.
Quanto ao segundo ponto, assinale-se que a existência de fato superveniente, constitutivo do direito reclamado, pode perfeitamente ser alegado e reconhecido na via dos embargos de declaração (art. 462, CPC), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis :
(...)
Contudo, o documento apresentado pela embargante, consistente em Termo de Quitação de Contrato de Honorários com duplo reconhecimento da firma de Djalma Pereira de Rezende, ora embargado, a pretexto de comprovar fato superveniente, porquanto produzido depois da decisão embargada, revela, em verdade, o intuito de alterar circunstância fática preexistente ao julgamento da matéria, resultando a novidade em reconhecimento público da assinatura do embargado em documento emitido em 20.10.2014, já existente nos autos por ocasião da decisão embargada sem a devida autenticidade.
Ademais, cabe ressaltar que o ato de reconhecimento de firma gera presunção relativa de autenticidade, impondo à parte contrária o ônus de comprovar a falsidade, que pode ser elidida por prova grafotécnica pericial, assim se conferindo da jurisprudência mato-grossense, in verbis :
(...)
Como se vê, tendo o reconhecimento de firma presunção relativa de autenticidade e levando-se em conta que, neste caso, o reconhecimento ocorreu por semelhança de assinatura aposta no termo de quitação de honorários há mais de 5 (cinco) anos, que é questionada pelo embargado, não há como prevalecer o argumento da embargante.
Em face do exposto, rejeito os embargos, determinando o retorno dos autos à conclusão para análise do pedido de penhora assim que decorrido o prazo para eventual recurso.
Cumpra-se e intimem-se.” (cf. ID 32986516 dos autos de origem).
Pois bem.
Sobre a admissibilidade da discussão sobre a quitação do débito por meio da via estreita da exceção de pré-executividade, sabe-se a exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso encontra-se sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In casu, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera revaloração dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1581282/PE - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 05/05/2016 - DJe 25/05/2016).
EMENTA: Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).
Assim, admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade quando os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.
Contudo, no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório recursal não é elucidativo quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam dilação probatória.
Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na decisão agravada e na decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, em primeiro lugar, a ausência de impugnação, ou a impugnação tardia da exceção de pré-executividade não gera efeitos da revelia, e por isso não há falar em desconsideração da impugnação, na qual se está questionando a autenticidade do termo de quitação, tanto no que se refere à assinatura do credor, quanto no que se refere ao seu conteúdo, mesmo porque o ato de reconhecimento de firma gera apenas presunção relativa de autenticidade, que pode ser elidida por prova pericial grafotécnica, ou seja, é questão que efetivamente demanda dilação probatória.
Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa.
É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas neste caso, os fundamentos recursais não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a r. decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Recursal, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator